Tribunal: STF
Processo: RE 1510102
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SEGURO-DESEMPREGO. PESCADOR ARTESANAL. SEGURO-DEFESO DE 2015/2016. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DAS TURMAS RECURSAIS PA/AP. RECURSO DESPROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, em que se discute a prescrição das parcelas de segurodefeso referentes à competência de 2015/2016.2. No dia 09/10/2015, foi publicada a Portaria Interministerial 192/2015, suspendendo o período de defeso na região por 120 dias. Posteriormente, em 11/12/2015, o Decreto Legislativo 293/2015 sustou os efeitos da referida Portaria 192/2015, proibindo novamente a pesca no período.3. Após o ajuizamento da ADI 5447, foi proferida decisão liminar pelo Min. Ricardo Lewandowski suspendendo os efeitos do Decreto Legislativo 293/2015. Contudo, tal liminar foi revogada pelo Min Roberto Barroso em 11/03/2016, com restabelecimento do Decreto 293/2015.4. Nesse cenário, a partir de 11/03/2016, a prestação referente ao seguro-defeso de 2015/2016 passou a ser juridicamente exigível, o que se confirmou com o julgamento final da ADI 5447 em 21/05/2020, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da Portaria Interministerial 192/2015.5. Sobre o tema, recentemente as Turmas Recursais dos Estados do Pará e Amapá firmaram entendimento no sentido de que estão prescritas as pretensões de recebimento de seguro-defeso 2015/2016 deduzidas em juízo após 11/03/2021, considerando o decurso do lustro prescricional desde a decisão liminar do STF na ADI 5447 que proibiu a pesca na região.6. Sendo assim, ressalvo entendimento anteriormente adotado em demandas similares, para seguir a jurisprudência das Turmas Recursais do Pará e Amapá e reconhecer a prescrição da pretensão veiculada pela parte autora, visto que o ajuizamento da ação ocorreu após 11/03/2021, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.7. Recurso da parte autora desprovido.8. Reputa-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes.9. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 3º inciso III; 5º incisos II, XIII e XXXVI; 6º; 7º, inciso II; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente